Tribunal: STJ
Processo: 0620203-18.2025.8.06.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212190 - CE (2025/0066753-
5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARDONIO MACIEL VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, denunciado por homicídio qualificado e associação criminosa.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pelo uso de mais de 100 disparos de armas de fogo, e no risco de
reiteração delitiva, dado o histórico criminal do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a medida extrema, em face da alegação de ausência de risco à
ordem pública e de insuficiência de medidas cautelares alternativas.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de análise da negativa de
autoria e da insuficiência probatória na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta
e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do
agravante e pela natureza violenta do crime.
6. A alegação de ausência de autoria e de insuficiência probatória não pode ser
analisada na via do habeas corpus, que não admite reexame de matéria fático-
probatória.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi considerada
insuficiente para garantir a ordem pública, dada a periculosidade do agravante
e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
2. A via do habeas corpus não é adequada para análise de negativa de autoria
Documento eletrônico VDA47633391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 440ff5e6-1cc5-426d-b001-e2bd5dcd6dfd

ou insuficiência probatória, por demandar reexame de matéria fático-
probatória. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes
quando não garantem a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II.
STJ, AgRg no HC 903.414/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
27/5/2024
no RHC 194.505/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 889.113/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha
12/8/2024
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
15/05/2025
21/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47633391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 22/05/2025 19:48:17
Publicação no DJEN/CNJ de 27/05/2025. Código de Controle do Documento: 440ff5e6-1cc5-426d-b001-e2bd5dcd6dfd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 212190 - CE (2025/0066753-
5)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MARDONIO MACIEL VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, denunciado por homicídio qualificado e associação criminosa.
2. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos fatos,
evidenciada pelo uso de mais de 100 disparos de armas de fogo, e no risco de
reiteração delitiva, dado o histórico criminal do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante está devidamente fundamentada em elementos concretos que
justifiquem a medida extrema, em face da alegação de ausência de risco à
ordem pública e de insuficiência de medidas cautelares alternativas.
4. Outra questão em discussão é a possibilidade de análise da negativa de
autoria e da insuficiência probatória na via do habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta da conduta
e no risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal do
agravante e pela natureza violenta do crime.
Documento eletrônico VDA47394887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 67b253e7-1b7f-4323-a339-6a884f627fc4

6. A alegação de ausência de autoria e de insuficiência probatória não pode ser
analisada na via do habeas corpus, que não admite reexame de matéria fático-
probatória.
7. A aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão foi considerada
insuficiente para garantir a ordem pública, dada a periculosidade do agravante
e o risco de reiteração delitiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva pode ser mantida quando
fundamentada na gravidade concreta do delito e no risco de reiteração delitiva.
2. A via do habeas corpus não é adequada para análise de negativa de autoria
ou insuficiência probatória, por demandar reexame de matéria fático-
probatória. 3. Medidas cautelares alternativas à prisão são insuficientes
quando não garantem a ordem pública."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 282, inciso II.
STJ, AgRg no HC 903.414/RS, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg
27/5/2024
no RHC 194.505/PA, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 889.113/ES, Rel. Min. Antonio Saldanha
12/8/2024
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
.
27/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARDONIO MACIEL
VASCONCELOS contra decisão de minha lavra, em que neguei provimento ao
Recurso Ordinário em
.
Habeas Corpus
Consta que ao ora agravante foi aplicada prisão temporária e,
posteriormente, convertida em preventiva, tendo sido denunciado como
incurso no art. 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c o art. 2o da Lei
n. 12.850/2013.
Inconformada, a Defesa impetrou
perante o Tribunal
habeas corpus
de origem, que denegou a ordem. Nas razões recursais, a Defesa alegou, em
síntese, ocorrência de flagrante ilegalidade em razão da ausência de
fundamentação idônea e do preenchimento dos requisitos autorizadores da
medida extrema. Afirmou serem inexistentes evidências de que a liberdade do
agravante representa risco à ordem pública ou compromete a instrução
criminal, a aplicação da lei penal ou a segurança da sociedade. Aduziu não
haver provas quanto o alegado risco à reiteração delitiva. Defendeu ser
suficiente e adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
Documento eletrônico VDA47394887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 67b253e7-1b7f-4323-a339-6a884f627fc4

Pleiteou, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para revogar
a prisão preventiva, aplicando, se for o caso, cautelares diversas da prisão.
Na decisão (fls. 124-135), neguei provimento ao recurso em habeas
.
corpus
Nas presentes razões, às fls. 141-149, sustenta-se os mesmos
argumentos da impetração.
Requer-se, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou,
alternativamente, a apreciação do agravo regimental pelo Órgão Colegiado.
Sem Contrarrazões do Ministério Público Estadual e Federal.
É o relatório.
VOTO
A súplica não merece prosperar.
O Tribunal local manteve a prisão preventiva do recorrente com base
nas razões a seguir transcritas pela ementa (fls. 89/90):
EMENTA:
PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
NÃO
CONHECIMENTO. VIA ELEITA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIAS FÁTICO- PROBATÓRIAS. ANÁLISE
QUANTO
AOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES
DA
PRISÃO
PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
HABEAS
CORPUS
PARCIALMENTE
CONHECIDO
E
ORDEM
DENEGADA.1. Possíveis ilações acerca da tese de negativa de autoria
não são suscetíveis de análise na via estreita do habeas corpus, salvo
se houvesse, nos autos, prova pré-constituída idônea e irrefutável a
oferecer-lhe suporte, o que não é o caso.2. Firmada a necessidade de
decretação da prisão preventiva em fatos concretos e suficientes para
atestar o perigo à ordem pública. Demonstrado o fumus comissi delicti
e evidenciado o periculum libertatis, diante da gravidade concreta da
conduta imputada, periculosidade específica e notório risco de
reiteração delitiva, visto que o paciente responde a outros processos
criminais em andamento, situação que confirma a necessidade de
constrição cautelar, nos termos da Súmula 52 do TJCE.3. Habeas
Corpus parcialmente conhecido e ordem denegada. Vistos, relatados e
discutidos os presentes autos de Habeas Corpus, acordam os
julgadores integrantes da 2a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça
do Estado do Ceará, por votação unânime, pelo parcial conhecimento
do writ e denegação da ordem, tudo em conformidade com o voto da
Relatora. Fortaleza, 5 de fevereiro de 2025. VANJA FONTENELE
PONTES Desembargadora Relatora.
Conforme já consignado, a prisão preventiva foi suficientemente
fundamentada pelas instâncias ordinárias, em virtude da especial
reprovabilidade dos fatos - homicídio com a utilização de mais de 100 (cem)
estojos de munição, sendo parte de calibre 9 mm e a outra parte calibre 40,
restando evidenciado o caráter de crueldade e violência da ação criminosa,
porque as vítimas foram mortas com mais de (cem) disparos de armas de fogo.
Documento eletrônico VDA47394887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 67b253e7-1b7f-4323-a339-6a884f627fc4

Ademais, verificar-se o fundado receio de reiteração delitiva, uma vez
que o agravante responde a inúmeros processos, tais como, autos n.
0028464-
52.2024.8.06.0001,
0219269-30.2022.8.06.0001,
0037153-
85.2024.8.06.0001,
0281112-93.2022.8.06.0001
e
0212243-
44.2023.8.06.0001, todos submetidos à Vara de Delitos de Organizações
Criminosas de Fortaleza, sendo, portanto, reincidente, com forte histórico
voltado à criminalidade organizada e violenta.
E tudo isso justifica a prisão processual do acusado, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como forma de resguardar a
ordem pública e evitar a prática de crimes hediondos por natureza.
Exemplificativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODUS OPERANDI.
REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
NÃO CABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da
liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória,
reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em
elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP. 2. No caso, a
prisão preventiva do agravante foi idoneamente mantida com
fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva, pois foi
apontado que o acusado responde a outro processo da mesma
natureza do ora apurado (latrocínio), além de ter o delito sido cometido
com o uso de arma de fogo, mediante grave ameaça e tentativa de
ceifar a vida da vítima. 3. "Como sedimentado em farta jurisprudência
desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos
infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública". (AgRg no HC n.
903.414/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.) 4. Havendo a
27/5/2024
3/6/2024
indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia
cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares
alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem
pública. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 194.505
/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
Tjdft), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
12/8/2024
16/8/2024

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA
CONDUTA.
MODUS
OPERANDI.
PERICULOSIDADE
DO
RÉU.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva está
suficientemente fundamentada na especial gravidade do delito.
Segundo consta nos autos, o agravante, com planejamento e
dissimulação, previamente ajustado com outros investigados, teria
subtraído bens das vítimas, mediante o emprego de violência, que
Documento eletrônico VDA47394887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 67b253e7-1b7f-4323-a339-6a884f627fc4

resultou em morte. Tal circunstância indica a periculosidade concreta
do envolvido, de modo a justificar sua segregação cautelar para
garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Mostra-se inviável a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade
concreta do delito demonstra que insuficientes para acautelar a ordem
pública. 3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis, por
si só, não assegura a desconstituição da custódia antecipada, caso
estejam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. 4.
Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 893.944/MG, relator
Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
24/6/2024
27/6/2024
Ademais, as instâncias de origem destacaram a necessidade da
segregação provisória para a conveniência da instrução criminal e como forma
de garantir a aplicação da lei penal, tendo consignado a condição de foragido
do réu, premissa que não pode ser desconstituída na estreita via do habeas
corpus, por demandar a reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos.
Nessa conjuntura, aplica-se a orientação desta Corte Superior de
Justiça segundo a qual determinadas condutas, como a não localização,
ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o
intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando,
também, a custódia cautelar (AgRg no RHC n. 190.016/RS, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
5/12/2023
).
11/12/2023
Ressalto, ainda, que,
nos termos da orientação desta Casa, não "há ilegalidade na prisão
cautelar, porque o réu está foragido e, quando a fuga constitui um dos
fundamentos de cautelaridade, a alegação de ausência de
contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação
provisória" (AgRg no HC n. 693.128/GO, relatora Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
). (AgRg no
28/9/2021
4/10/2021
HC n. 889.113/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
)
27/11/2024
2/12/2024
Por outro lado, a alegação de ausência de autoria é incompatível com
a estreita análise de um
por demandar reanálise fático-
mandamus
probatória. Destarte, essa C. Corte Superior possui entendimento pacífico "no
sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de
insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de
delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório"
(AgRg no HC n. 864.588/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
23/9/2024
26/9/2024
Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade
da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de
medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código
de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA47394887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 67b253e7-1b7f-4323-a339-6a884f627fc4

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47394887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/05/2025 15:33:03
Código de Controle do Documento: 67b253e7-1b7f-4323-a339-6a884f627fc4

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 212.190 / CE
Número Registro: 2025/0066753-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00143329220248060064 00162901620248060064 02018336320248060300 02024424620248060300
02029598520238060300 02062656220238060300 06202031820258060000 143329220248060064
162901620248060064
2018336320248060300
2024424620248060300
2029598520238060300
202959852023806030002024424620248060300
2062656220238060300
3223852023
6202031820258060000
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARDONIO MACIEL VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO
: MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
CORRÉU
: FRANCISCO ERINALDO DE OLIVEIRA DE MATOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARDONIO MACIEL VASCONCELOS (PRESO)
ADVOGADO : MANOEL ABILIO LOPES - CE029431
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
Documento eletrônico VDA47616639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: 4280c6e7-08c4-48cc-a618-6292e9fac134

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 15/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
21/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47616639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 00:27:25
Código de Controle do Documento: 4280c6e7-08c4-48cc-a618-6292e9fac134